Tribunal: TJES
Processo: 5005768-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005768-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LORENNA PEREIRA BUENO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO (FIXADOR HEXAPODAL). RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento de fixador externo hexapodal para cirurgia corretiva de deformidade complexa em paciente com sequelas de osteomielite, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.
A operadora sustenta a legalidade da negativa com base em parecer de junta médica que indicou a suficiência do fixador circular Ilizarov, material que a paciente já utilizou anteriormente sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de material cirúrgico específico prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de existência de alternativa técnica não padronizada pela operadora; e (ii) verificar se a recusa de cobertura, no caso concreto, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, havendo cobertura para a patologia, a escolha da melhor terapêutica e dos materiais necessários ao ato cirúrgico cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde.

5.
Revela-se abusiva a conduta da operadora que tenta impor a utilização de material (fixador Ilizarov) que a experiência clínica prévia da paciente já demonstrou ser ineficaz, ignorando a prescrição fundamentada do profissional que a acompanha.

6.
A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial agrava a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, ultrapassando o mero descumprimento contratual e configurando dano moral.

7.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de materiais indispensáveis a procedimento cirúrgico, ainda que baseada em parecer de junta médica, devendo prevalecer a indicação do médico assistente que detém o conhecimento técnico sobre o histórico e as necessidades do paciente. 2. A recusa injustificada de cobertura de material cirúrgico essencial ao tratamento prescrito gera dano moral indenizável, ante o agravamento do sofrimento e da aflição psicológica do beneficiário."

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.120.189/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.923.442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011788-16.2023.8.08.0035, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043196520228080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005768-08.2024.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - OAB/ES10653

RECORRIDA : LORENNA PEREIRA BUENO

ADVOGADO : KAROLINA SOUZA VALCHER – OAB/ES 34662

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, no fornecimento e custeio de intervenção cirúrgica com o uso de fixador externo hexapodal, indicado pelo médico assistente da Apelada.

A Apelada ingressou com a ação de origem narrando que é portadora de sequela grave na perna direita decorrente de osteomielite, apresentando deformidade multiplanar complexa (valgo, antecurvato e encurtamento), em razão de acidente de motocicleta sofrido em dezembro de 2019.

Aduziu que, após a realização de várias cirurgias e o uso de fixador circular Ilizarov, o médico ortopedista e traumatologista que acompanha o quadro clínico da Apelada concluiu pela ineficácia, para o quadro da paciente, dos fixadores circulares Ilizarov, indicando a utilização de fixador hexapodal.

Diante da negativa de fornecimento do fixador hexapodal pela operadora Apelante, sob o fundamento de que o referido equipamento não é padronizado pelo portal da Unimed, a Apelada ajuizou a ação de origem pugnando pela condenação da operadora ao fornecimento do material indicado por seu médico.

A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela Apelada, sob o fundamento de que, no caso, foi abusiva a negativa da operadora de saúde.

E, da análise dos autos, não vejo motivos para modificar a conclusão da sentença recorrida.

Como se sabe, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento, é inaplicável a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou material que sejam necessários ao procedimento cirúrgico:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998 E NÃO ADAPTADO. TEMA

123/STF. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. As disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Tema nº 123 de Repercussão Geral do STF.

2. Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao novel regime, a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3.
A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data, firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de saúde - ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo anterior à Lei nº 9656/1998 - que exclui o custeio de prótese, órtese ou material diretamente vinculado ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor, sendo irrelevante, para tal fim, tratar-se de material nacional ou importado.

4. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.120.189/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA . SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico
. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1923442 SP 2021/0047665-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

No caso, a operadora de saúde Apelante negou a cobertura do fixador hexapodal por considerar, com base na conclusão da Junta Médica, que o fixador circular Ilizarov atenderia às necessidades da paciente.

Ocorre que ficou comprovado nos autos que a Apelada já se submeteu a duas intervenções cirúrgicas anteriores utilizando o fixador circular modelo Ilizarov (ID 16954164 de origem) — justamente o material que a Apelante insistiu em autorizar — e que tais procedimentos
não
se mostraram eficazes para a correção da patologia.

Com base no histórico de tratamento da Apelada, por ser mais apropriado às necessidades da paciente, o médico que acompanha seu quadro clínico solicitou a utilização do fixador externo hexapodal, nos seguintes termos:

Devido a osteopenia, a condições de partes moles, a necessidade de mínima intervenção para correção de múltiplas deformidades e a necessidade de estabilidade absoluta, solicitamos fixador externo hexapodal para realização do procedimento em questão.

Nesse caso, a recusa da Apelante, fundamentada na inexistência de características particulares na paciente para limitar o tipo de material a ser utilizado, revela-se abusiva porque tenta impor à paciente um tratamento que a experiência clínica do caso concreto já demonstrou ser insuficiente.

Ainda que a Apelante alegue que a negativa baseou-se em parecer da Junta Médica, a abusividade da conduta não é afastada. Isso porque somente o profissional que acompanha o caso possui as melhores condições para determinar o tratamento mais eficaz para o paciente.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO CLÍNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo beneficiário e pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico e materiais prescritos, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O beneficiário recorre pleiteando a majoração do valor indenizatório, por considerá-lo irrisório. A operadora, por sua vez, defende a legalidade da recusa parcial, fundamentada em parecer de junta médica, e pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: (i) a legalidade da recusa parcial da operadora em cobrir materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente, sob a alegação de inadequação técnica apontada por sua junta médica; e (ii) a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Havendo cobertura contratual para a patologia, é vedado à operadora do plano de saúde interferir na terapêutica indicada pelo médico assistente, que detém as melhores condições para definir o tratamento mais eficaz.

A divergência entre o laudo do profissional que acompanha o paciente e o parecer da junta médica da operadora resolve-se em favor do primeiro, sob pena de esvaziamento da finalidade do contrato
. 5. A recusa injustificada de cobertura para procedimento cirúrgico essencial frustra a legítima expectativa do consumidor e agrava seu estado de angústia e aflição, ultrapassando o mero dissabor contratual e configurando dano moral passível de indenização. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva, sem implicar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de materiais indispensáveis a procedimento cirúrgico, ainda que baseada em parecer de junta médica, devendo prevalecer a indicação do médico assistente que acompanha o paciente. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento pela operadora de plano de saúde gera dano moral, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos precedentes da Corte." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 5007194-64.2023.8.08.0000; TJ-ES, AC 5004319-65.2022.8.08.0030; TJ-ES, AC 5003210-48.2023.8.08.0008.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
5011788-16.2023.8.08.0035
, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE . RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Ação Judicial pretendendo o fornecimento do material cirúrgico negado pela operadora de saúde e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade do fornecimento do material cirúrgico específico prescrito pelo médico assistente da paciente e a abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento do material cirúrgico enseja o pagamento de indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
O fornecimento de materiais e equipamentos médicos prescritos pelo médico assistente deve ser coberto pelo plano de saúde quando relacionados diretamente ao procedimento autorizado e necessário ao tratamento do paciente, sob pena de caracterizar restrição abusiva, conforme jurisprudência do STJ e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A operadora do plano de saúde não pode substituir o critério técnico do médico assistente por uma decisão administrativa sem justificativa técnica adequada, especialmente quando o material indicado visa minimizar riscos e potencializar a eficácia do procedimento. A recusa injustificada na cobertura de material cirúrgico essencial à realização do tratamento prescrito configura abuso de direito e afronta o dever de boa-fé objetiva, o que acarreta dano moral indenizável, considerando o agravamento do sofrimento e da aflição da paciente que necessitava de assistência médica urgente
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043196520228080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, a negativa da operadora de saúde Apelante foi indevida, devendo ser mantida a condenação na obrigação de fazer para a autorização e custeio do procedimento e material prescritos.

Reconhecida a ilicitude na conduta da Apelante, passo à análise do dano moral.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura da operadora de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica do segurado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
Precedentes.

2. Com efeito, "esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, na hipótese específica dos autos, verifica-se o alegado dano moral causado pela negativa indevida, em razão do agravamento da aflição psicológica da Apelada, notadamente por se tratar de caso que envolve intervenções cirúrgicas e convívio com as dores decorrentes da moléstia, o que gera o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando os contratempos sofridos pela Apelada, sem causar enriquecimento indevido e, simultaneamente, penalizando o causador do dano, de maneira a reprimir a reiteração da conduta lesiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para o julgamento deste Processo Judicial.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.